Tribunal: TJSP
Processo: 0010161-18.2023.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso do Ministério Público – Remição – Decisão que declarou o tempo de leitura como lapso remido – Descabimento – Hipótese que não se amolda ao dispositivo legal – Exegese do artigo 126, da Lei no 7.210/84 – Ofensa ao princípio da legalidade – Reconhecimento – Precedentes – Decisão cassada – Agravo provido.